Tribunal: TJDFT
Processo: 0702909-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702909-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual impossibilidade de interposição de agravo de instrumento em face de certidão expedida pela serventia, por não se tratar de ato judicial. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2022 17:55:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora